Tribunal: STF
Processo: RMS 27357
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RE 553.710-RG/DF. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IMPETRANTE ACOLHIDOS. REJEITADOS OS ACLARATÓRIOS DA UNIÃO.



    I – Determinação da Primeira Turma para sobrestar o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União e suspender os efeitos da decisão proferida por esta Turma nos autos deste recurso ordinário até o julgamento do RMS 27.261/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. 



    II – Identidade com a questão debatida no julgamento do RE 553.710-RG/DF (Tema 394 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    III – Desnecessidade de aguardar o julgamento do RMS 27.261/DF.



    IV – Embargos de Declaração opostos pelo impetrante acolhidos e rejeitados os aclaratórios opostos pela União.